Tribunal: TJDFT
Processo: 0731719-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega não possuir capacidade financeira para suportar as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça requerida pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC.
4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) não implica automática concessão do benefício, devendo ser comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar.
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que aufere renda familiar mensal de até cinco salários-mínimos. No caso, a agravante aufere remuneração bruta de R$ 13.010,75 e líquida de aproximadamente R$ 9.625,79, valor superior ao teto estabelecido pela aludida resolução, afastando a presunção de hipossuficiência.
6. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, devendo ser analisada a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. O endividamento espontâneo não justifica a concessão do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5o, inc. LXXIV; CPC: art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015082, 0713150-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1923763, 0725427-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.